Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O À secretaria para que certifique quanto ao sucesso da intimação determinada ao ID 15337238, visto que não é possível concluir se o agravado foi devidamente intimado para exercer o contraditório. Caso infrutífera a tentativa por meio postal, proceda-se a intimação no endereço da QNL 18, Via 31, casa 29, Bairro: Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.160-831, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 275 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator